Tribunal: TJMT
Processo: 1000148-65.2025.8.11.0024
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000148-65.2025.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), ELISMAR ARRUDA AMARAL - CPF: 706.337.511-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito (art. 485, I, do CPC), ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, por ausência de comprovação da mora. O apelante alega que a simples remessa da notificação ao endereço contratual seria suficiente, nos termos do Tema 1132 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa de entrega no endereço contratual, é suficiente para caracterizar a mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora é requisito essencial à ação de busca e apreensão (Súmula 72/STJ).

4.

O envio da notificação ao endereço contratual dispensa o recebimento pessoal, mas exige prova da tentativa de entrega (Tema 1132/STJ).

5.

A devolução da correspondência com a anotação “não procurado”, sem qualquer comprovação da tentativa de entrega, não configura mora válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição em mora exige envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual com comprovação da tentativa de entrega.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1132; STJ, REsp 2.180.009/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato, sendo suficiente para a comprovação da mora, independentemente do seu efetivo recebimento.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.132 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "
para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a presença dos requisitos para o ingresso da ação de busca e apreensão e o deferimento da medida liminar.

Sem contrarrazões porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
contrato de financiamento n.º 0245481024, garantindo a dívida mediante alienação fiduciária de um veículo Ford Fiesta Rocam Flex, cor branca, ano/modelo 2013/2013, placa OBJ4E93, chassi 9BFZF55A0D8478629 que
previa o pagamento de 53 parcelas fixas de R$ 538,83, com início em 13/12/2022 e término em 13/04/2027.

Entretanto, o devedor deixou de adimplir as prestações a partir de 13/11/2023, conforme demonstrado na planilha de cálculo.

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
“
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Nestes autos, a notificação foi encaminhada para o local mencionado no Contrato, porém devolvida com a anotação
“não procurado”
(ID 314937856).

Quanto à sua eficácia para que o devedor seja considerado em mora, o STJ recentemente assim definiu no Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

No entanto, em 31-12-2024 o ministro Raul Araújo consignou no Resp. n. 2180009-MT (2024/0414340-8) que
,
“embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”
.

Desse modo, o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega.

No caso concreto, embora a apelante afirme que foi enviada para o local indicado no Contrato, os documentos apresentados não comprovam a tentativa de entrega.

Esse requisito é indispensável, ainda que seja desnecessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Portanto, a tese diverge da jurisprudência consolidada do STJ, que exige a efetiva entrega no endereço do executado.

Dessa maneira, a mora não foi devidamente constituída, o que, conforme a Súmula 72 do STJ, é pressuposto essencial para a Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo estar presente no momento da propositura da demanda.

Sobre a matéria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo. A agravante alega a ausência da constituição da mora, visto que a notificação foi devolvida com a anotação “não procurado”. Requer a extinção da lide sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão a ser examinada é se a devolução da notificação extrajudicial, enviada ao endereço informado na avença, com a anotação “não procurado”, é suficiente para caracterizar a mora do devedor em contratos de alienação fiduciária, conforme jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mora pode ser configurada com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem exigir o recebimento pelo destinatário, desde que seja comprovada a tentativa de entrega no local.

A ausência de prova dessa tentativa inviabiliza a constituição válida da mora, requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão, consoante a Súmula 72 do STJ.

Diante da não comprovação da constituição da mora, a decisão agravada contraria a jurisprudência do STJ e não atende aos pressupostos necessários para a Ação de Busca e Apreensão.

Sendo matéria de ordem pública, aplica-se o efeito translativo para extinguir a lide sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.309.642, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10-10-2012; STJ, Tema 1132; REsp n. 2180009-MT, Min. Raul Araújo, j. 31-12-2024”.
(N.U 1035891-48.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não foram arbitrados na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025